Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Colhe-se no Superior Tribunal de Justiça que a apreciação do requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
2. No caso, embora a última pesquisa de bens tenha ocorrido há menos de um ano, a pesquisa já foi realizada na origem, ante o deferimento da liminar pela relatoria originária, impondo-se a aplicação da teoria do fato consumado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.